Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-67.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços de internet. Cláusula de fidelidade. Mudança de endereço do consumidor. Impossibilidade de instalação dos serviços. Culpa exclusiva da empresa. Inocorrência. Rescisão antecipada. Multa por fidelização e taxa de instalação devidas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por consumidor em face de provedora de serviços de internet, na qual requer a rescisão contratual sem incidência de multa de fidelidade e taxa de instalação, sob o argumento de impossibilidade de continuidade do serviço em razão de mudança de endereço para local supostamente não atendido pela operadora, bem como a devolução de eventuais valores cobrados de forma indevida. A requerida apresentou pedido contraposto com pedido de cobrança das penalidades contratuais e valores proporcionais pelos serviços prestados.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto para declarar rescindido o contrato de prestação de desde 06/05/2025 e para condenar a parte autora ao pagamento da multa por quebra de fidelidade no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e da taxa de instalação no valor de R$ 164,90 (cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos), além do serviço proporcional até o dia da rescisão ora decretada. O autor interpôs recurso inominado (ID 79630785). Contrarrazões apresentadas no ID 79630789.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão antecipada do contrato, motivada por mudança de endereço do consumidor, para local onde não foi possível a instalação dos equipamentos, afasta a incidência da multa de fidelidade e da taxa de instalação previstas contratualmente; (ii) estabelecer a data efetiva da rescisão contratual e a extensão dos valores devidos pelas partes.
III. Razões de decidir
4. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 2o e 3o do CDC).
5. Da documentação constante nos autos é possível verificar que a parte autora, ora recorrente, solicitou à empresa ré a transferência para seu novo endereço dos serviços contratados de internet. Todavia, a solicitação não foi atendida por falta de cabeamento interno da residência necessário para instalação naquela localidade, fato que ensejou o pedido de cancelamento do serviço.
6. A mudança de endereço do consumidor para local que não pode ser atendido pela prestadora configura fato imputável ao próprio contratante, não caracterizando falha na prestação do serviço ou descumprimento contratual pela fornecedora, porquanto a operadora se comprometeu a fornecer o serviço no local ajustado à época da contratação, não podendo ser responsabilizada pela mudança de endereço do autor.
7. Não restou demonstrado nos autos a recusa de fornecimento dos serviços pela ré, fato que se comprovado atrairia a responsabilidade pela rescisão à empresa recorrida diante do descumprimento contratual. O que se observa, na hipótese dos autos, é que o fornecimento dos serviços foi obstado pela ausência de espaço físico para que a prestadora pudesse atuar no prédio, tendo a empresa inclusive proposto a passagem do cabeamento do lado de fora do edifício do autor para continuidade dos serviços, no entanto, o síndico do prédio não autorizou a execução. Este fato não pode ser imputado à prestadora porquanto a impossibilidade decorre de condição impeditiva existente na nova residência do autor.
8. Ausente a comprovação de desídia da requerida quanto à instalação do serviço no novo endereço, em razão da impossibilidade física do acesso do cabeamento na residência, tendo ainda a operadora proposto a passagem do cabeamento por fora do edifício, não há que se falar em falha na prestação dos serviços.
9. Acrescente-se que, conforme exposto na r. sentença, a cláusula de fidelidade é válida quando expressamente pactuada e vinculada à concessão de benefícios econômicos ao consumidor, sendo legítima a cobrança da multa por rescisão antecipada quando inexistente culpa da prestadora. Da mesma forma, a taxa de instalação é exigível quando condicionada contratualmente à permanência mínima não cumprida pelo consumidor. Neste sentido: Acórdão 1715629, 0702406-07.2021.8.07.0014, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 29/06/2023; Acórdão 1399487, 0725922-95.2021.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 22/02/2022.
10. Diante do reconhecimento da rescisão contratual e da legalidade da cobrança das penalidades pela rescisão antecipada não há amparo para reconhecer a inexistência de valores proporcionais após a solicitação do cancelamento dos serviços, tampouco que para haja o recalculo proporcional a data da efetiva retirada dos equipamentos cedidos em comodato pela empresa.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Para evitar o valor da condenação, tido como irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715629, 0702406-07.2021.8.07.0014, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 29/06/2023; TJDFT, Acórdão 1399487, 0725922-95.2021.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 22/02/2022.